Tribunal: TJDFT
Processo: 0702523-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por F.P.L., representado por M.S.L.M.F., em face à decisão da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, que fixou alimentos provisórios em seu favor, correspondentes a 12% da remuneração bruta do agravado F.P.L.F. Requereu a antecipação da tutela recursal para majorar liminarmente o valor dos alimentos para 30% (trinta por cento) da remuneração do agravado. E ao final, o provimento do recurso confirmando-se a decisão liminar. Dispensado o preparo ante a gratuidade de justiça deferida na origem. O pedido liminar foi indeferido, ID. 14421525. Contrarrazões, ID. 14783493. O agravado requereu a gratuidade de justiça e anexou documentos para comprovar os requisitos. Intimado, o agravante manifestou-se sobre a perda do objeto do recurso, ID. 15462484. A Procuradoria de Justiça opinou pela perda de objeto do recurso, ID. 17941454. É o relatório. Decido. Inicialmente, em relação ao pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões, indefiro o pedido porque o agravado não comprovou a mudança da sua situação financeira após o indeferimento do mesmo pedido realizado no primeiro grau. Cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do agravo. Conforme ofício do juízo de origem, verifica-se que foi proferida sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito em 05/03/2020, ID. 14830970. O próprio agravante e o Ministério Público pugnaram pela perda de objeto. Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda do objeto do agravo, porque não se poderia substituir uma decisão exauriente. Ademais, o escopo de conceder a tutela de urgência perdeu a razão com a extinção do processo de origem. Nesse sentido, já decidiu este egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUPERVÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Tendo em vista a superveniência de sentença de mérito, que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, há que se reconhecer a perda do interesse recursal. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão n.1074509, 20160020450518AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 20/02/2018. Pág.: 293/303). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. AGRAVO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Evidenciado que houve a prolação de sentença nos autos principais, perde o seu objeto o julgamento do Agravo de Instrumento, uma vez que a reforma da decisão de primeiro grau não traria qualquer utilidade a ora agravante, não havendo, portanto, interesse recursal. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.937377, 20150020052560AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 03/05/2016. Pág.: 223-237). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO A QUO. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Noticiado pelo juízo a quo que o processo foi julgado extinto sem julgamento do mérito, há que se reconhecer a perda do objeto do agravo de instrumento - que se volta contra a decisão do juízo singular - e do agravo regimental - interposto contra decisão monocrática do Relator. 2. Recursos prejudicados. (Acórdão n.909152, 20150020207698AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/11/2015, Publicado no DJE: 07/12/2015. Pág.: 233). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator